Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DOAÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE COPROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em ação de extinção de condomínio relativa a imóvel. O autor requereu a reforma da decisão para afastar a extinção, reconhecer a nulidade de doação de direitos sobre o bem, declarar a extinção do condomínio e fixar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela ré. A ré, por sua vez, apelou visando à adequação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual do autor para pleitear a extinção de condomínio e a fixação de aluguéis, diante da alegada doação dos direitos sobre o imóvel; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença deve ser adequado aos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual somente se configura quando demonstrada a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida. Na ausência de prova de copropriedade sobre o bem, inexiste interesse em pleitear sua extinção.
4. A doação de direitos possessórios firmada pelo autor em favor dos filhos, ainda que por instrumento particular, é válida e eficaz, pois o imóvel, à época, era irregular e desprovido de matrícula no fólio real, o que afastava a exigência de escritura pública nos termos do art. 108 do Código Civil.
5. O reconhecimento da assinatura e a presença de firma reconhecida demonstram a ciência do autor quanto ao teor do instrumento de doação, tornando inverossímil sua alegação de desconhecimento do negócio jurídico.
6. Não se admite, em ação de extinção de condomínio, discutir a nulidade de doação ou de escritura de compra e venda celebrada com a Terracap, uma vez que tais pretensões demandam ação própria, com a participação das partes envolvidas nos negócios jurídicos.
7. A inexistência de copropriedade impede o reconhecimento do condomínio e, consequentemente, inviabiliza a extinção e a cobrança de aluguéis.
8. A fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de extinção sem julgamento do mérito, deve observar o valor da causa e os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, e não montante fixo.
9. A ausência de má-fé processual do autor afasta a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O interesse processual em ação de extinção de condomínio pressupõe a comprovação da copropriedade sobre o bem. 2. É válida a doação de direitos possessórios sobre imóvel irregular realizada por instrumento particular, desde que demonstrada a intenção do doador e a autenticidade do documento. 3. A discussão sobre nulidade de doação ou de compra e venda deve ser veiculada em ação própria, com a participação de todos os envolvidos. 4. Na extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos percentuais do art. 85, §2o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 1.320 e 1.322; CPC, arts. 80, 85, caput e §2o, e 485, VI.